Tribunal: TJSP
Processo: 1029315-05.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Oferecimento de seguro garantia - Débito lançado em auto de infração sem ajuizamento de execução fiscal – Emissão de certidão positiva com efeito de negativa – Possibilidade – Exigência do acréscimo de 30% previsto no art. 848, p.ú. do CPC – Impossibilidade – Garantia apresentada de forma originária – Ausência de substituição - Tutela antecipada concedida para o fim de suspender

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Oferecimento de seguro garantia - Débito lançado em auto de infração sem ajuizamento de execução fiscal – Emissão de certidão positiva com efeito de negativa – Possibilidade – Exigência do acréscimo de 30% previsto no art. 848, p.ú. do CPC – Impossibilidade – Garantia apresentada de forma originária – Ausência de substituição - Tutela antecipada concedida para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Possibilidade – Previsão expressa no inc. V do art. 151 do CTN que obsta a inscrição do devedor no CADIN e o protesto da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.